Tribunal: TJDFT
Processo: 0738721-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos, etc... Reconsidero a decisão de id. 47712046, porquanto devidamente comprovada a ciência da Agravante quanto à renúncia do mandato outorgado ao procurador originário. Anote-se, pois, a nova representação, consoante procuração de id. 47835885. I. Após, conclusos. Brasília, 1o de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator